Tribunal: TCU
Processo: 009.096/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria do Excelentíssimo Senhor José Celso de Mello Filho, no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Supremo Tribunal Federal (STF) em favor do Exmo. Sr. Ministro do STF José Celso de Mello Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de aposentadoria em favor do Exmo. Sr. Ministro do STF José Celso de Mello Filho (à Peça 3 sob o n.o 130512/2020), concedendo-lhe o respectivo registro; e 9.2. enviar, por intermédio da Presidência do TCU, a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao emérito Exmo. Sr. Ministro do STF José Celso de Mello Filho e à ilustre Presidência do Supremo Tribunal Federal, para ciência.